Tribunal: TJES
Processo: 5001198-75.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001198-75.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDICTA DOS SANTOS BRAGA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001198-75.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BENEDICTA DOS SANTOS BRAGA

RECORRIDO: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RECORRIDO: VALE S/A

RECORRIDO: BHP BILLITON BRASIL LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem rejeitou os pedidos iniciais.

Quando do julgamento meritório, não se reconheceu a existência de dano moral indenizável, em razão dos fatos relatados na petição inicial.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos, em especial, “[...] os danos causados ao Rio Doce pelo despejo da lama de rejeito de minério por sua extensão, causaram efeitos colaterais danosos, teve reflexos na esfera individual da recorrente, os quais são também de responsabilidade da parte requerida (id n.º 3332192 - Pág. 35)”.

Preliminarmente, sobre a alegação de nulidade de sentença (violação ao princípio da congruência), verifico que não assiste razão à recorrente. Como destacado pela própria autora quando da audiência de instrução (id n.º 3332186): “
Inquirida autora informou que na época do desastre de mariana possuía a pesca como sua principal fonte de renda, que morava na zona urbana de São Mateus no bairro Cricaré, e pescava no Rio Cricaré, que vendia seus pescados apenas para os vizinhos, que pescava três vezes na semana e vendia bem baratinho, que no local onde costumava pescar a água do rio ficou salgada sendo que estes fatos ocorreram antes da eleição de Daniel da açaí pro seu primeiro mandato, sendo que Daniel está em seu segundo mandato consecutivo,
que quando a água salgou todo mundo acabou parando de pescar pois os peixes do rio morreram em razão da desta água salgada
”. Portanto, o julgamento objurgado relacionou-se às alegações da autora, tanto contidas na inicial, quanto aquelas referidas em sede de depoimento pessoal.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização do ato ilícito ensejador de reparação civil.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “O autor não carreou aos autos qualquer documento hábil à demonstração de seu fato: não vieram notas fiscais de aquisição de insumos (linhas, anzóis etc.), comprovantes de recebimento de auxílio defeso, cadastros em sistemas públicos (inclusive, mas não limitado ao CAD Único) ou outros tantos capazes de demonstrar os fatos narrados. De outra sorte, não foi trazida uma única testemunha capaz de informar acerca da referida atividade, neste sentido devendo ser ratificada a decisão que indeferiu o adiamento da audiência, considerando especialmente a ausência de qualquer justificativa ao comparecimento da suposta testemunha, bem como a ausência de pedido de sua intimação. Ainda que assim não fosse, a alegação trazida é no sentido de que o autor exercia sua atividade de pesca no rio Sã Mateus/Cricaré, laborando exclusivamente com espécies fluviais. Entretanto, os referidos rios Cricaré e São Mateus não foram alcançados pelos rejeitos da barragem rompida, e não se situam na bacia do Rio Doce, NÃO HAVENDO QUALQUER RELAÇÃO ENTRE AMBAS, NEM MESMO DE CONFLUÊNCIA. Não havendo relação física entre os cursos de água em questão a contaminação da Bacia do Rio Doce não gerou dano aos Rios Sã Mateus e Cricaré, tanto que aqui não foi lançada nenhuma proibição de pesca. Também é de ser registrado que este município não se encontram na zona de comprometimento da pesca marítima, estabelecida como sendo desde Barra do Riacho (Aracruz) e Degredo (Linhares). A referida Zona de proibição foi definida após decisão judicial, amparada em estudos técnicos sendo amplamente noticiada na imprensa local, como, v.g., no sítio: https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/07/15/justica-nega-pedido-da#samarco-e-mantem-proibicao-de-pesca-na-foz-do-rio-doce-no-es.ghtml. Assim, não estando a área de pesca informada pela parte autora abrangida na proibição de exercício de atividade, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da pretendida indenização. Permito-me ainda trazer um parêntese sobre a atividade pesqueira nos rios de São Mateus. Esclareço a este respeito ser sabido que efetivamente a atividade pesqueira nos rios da região tiveram considerável redução a partir do ano de 2014, em razão da drástica redução dos espécimes disponíveis. Entretanto, a drástica redução da população de pescados não possuiu relação de causalidade com o desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão. Este município de Sã Mateus (e todo o entorno) sofreu severamente com a seca a partir do ano de 2014. Em razão deste longo período de estiagem, a partir de julho/2015 (antes mesmo do rompimento da Barragem de Fundão a água dos rios da região ficou completamente salinizada, sendo este fato amplo e notório. O nível de sal na água mostrou-se tão elevado que a partir de outubro/2015 houve a necessidade de paralisação da atividade de captação de á conforme inclusive noticiado na imprensa: https://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/10/rio-fica-salgado-e-falta-agua#para-moradores-de-sao-mateus-es.html. A reportagem indicada não demonstra a dimensão da tragédia então ocorrida: não era possível a utilização da água do rio para qualquer atividade corriqueira: a irrigação de lavouras foi interrompida e aos rebanhos não podia ser servida a referida água. A tragédia então ocorrida afetou inclusive o abastecimento para consumo humano, pois até mesmo o local da captação de água a ser tratada e distribuída foi comprometido. Não havendo usinas de desalinização no SAAE local, a água que chegava às torneiras era totalmente salgada (níveis comparados à água do mar). Isso ocasionou inicialmente a suspensão das atividades das escolas (posteriormente houve a determinação de que os alunos levassem garrafas de água potável para a escola) e a indústria construção civil (pois não se pode construir com á salgada). Além disso, era necessária a compra de água para mínimas atividades cotidianas, pois a água servida era imprestável até mesmo para cozinhar. Obviamente, a atividade pesqueira nos rios atingidos pela referida salinização foi inteiramente comprometida, vez que a água salgada determinou a mortandade dos cardumes de peixes que até então habitavam aqueles rios. Assim é de conhecimento não só deste juízo como de toda a população mateense que a partir de meados do ano de 2015, a pesca nos rios Cricaré e Sã Mateus foi inteiramente interrompida, em razão da total ausência pescados. Mas essa ausência, repita-se, não decorreu do rompimento da barragem de Mariana (em novembro daquele ano), mas sim em razão da grave seca que assolou a região. Portanto,
não demonstrada a existência de atividade pesqueira pelo autor, não tendo os rios da região sido atingidos pelos rejeitos da barragem, não estando o litoral mateense na zona de proibição de pesca e sendo inexistente o nexo de causalidade entre a mortandade dos peixes e o desastre ocorrido, impossível o acolhimento da pretensão autoral
”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), com
exigibilidade suspensa
nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)